Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AI – Agravo de Instrumento Autos no 0726873-29.2020.8.07.0000 Agravante: Construtora Brasília Guaíba Ltda – Em recuperação judicial Agravado: Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Construtora Brasília Guaíba Ltda – em recuperação judicial contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0018590-94.2016.8.07.0001. A mencionada decisão foi assim redigida: “Anoto a citação da executada Construtora Brasília Guaíba Ltda (ID30660425 - pág 5- citação para apresentação de contrarrazões - e IDID30660444) e Consórcio Aguas do Cricarê (ID30660444). Vê-se dos autos que a presente Execução foi ajuizada em 24/06/2016, proposta por Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados contra Consórcio Águas do Cricaré, composto pelas empresas Amafi Comercial e Construtora Ltda e Construtora Brasília Guaíba Ltda, lastreada em contrato de prestação de serviço jurídico. Analisando detidamente os autos, observa-se que por meio da sentença de ID30660416 houve o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, não sendo o caso de perseguição do crédito por meio de processo executivo, e contra essa sentença foi interposto recurso de Apelação. A parte executada Construtora Brasília Guaíba Ltda foi devidamente citada para apresentar contrarrazões ao recurso e não tendo sido apresentadas, os autos foram remetidos à Instância Superior para julgamento, sendo conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar a baixa ao Juízo de origem para regular processamento da Execução. Consta como data do acórdão 07/03/2018 e trânsito em julgado em 17/04/2018. Verifica-se, ainda, que em 05/09/2017 (ID30660433), na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a executada Construtora Brasília apresentou contrarrazões ao Recurso de apelação (nessa data os autos estavam na Instância Superior , contudo ainda não havia sido julgado o recurso), que somente foram juntados aos autos em 25/05/2018, quando retornaram ao Juízo de origem. Juntamente com a petição, a executada anexou cópia da sentença que deferiu o processamento e cópia da sentença que concedeu a Recuperação Judicial (ID30660438). Ocorre, todavia, que este Juízo deixou de apreciar a petição, em razão da existência de acórdão com trânsito em julgado da Apelação que determinou o prosseguimento do feito, contudo, não foi observada a situação de Recuperação Judicial noticiada, a qual restando documentalmente demonstrada, impedia o prosseguimento da execução nos moldes da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperações de Empresas - LFRE), já que a dívida exequenda era pretérita ao seu processamento. Devidamente citados, Consórcio Aguas do Cricarê e Construtora Brasília Guaíba, foi certificado o decurso do prazo para pagamento e oferecimento de embargos, sem manifestação das partes (ID30660444). Realizada consulta junto ao Bacenjud para localização de ativos financeiros em nome das devedoras, foram bloqueados R$ 727,03 em conta da executada Construtora Brasília Guaíba (ID30660444 - pág. 8/12. Em consulta ao sistema Renajud, foram localizados 71 veículos, sobre os quais não foram impostas restrições de circulação em vista das já existentes. Instada a apresentar impugnação à penhora dos valores bloqueados, apresentou a executada Construtora Brasília Guaíba Ltda - em Recuperação Judicial, a exceção de pré-executividade de ID30660444, pág 88/94, alegando, em síntese, que se encontra em Recuperação Judicial, processo n. 001/1150189666-1, em trâmite peante a Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, desde o ano de 2015. Afirma que o valor objeto de execução deve ser rateado nas proporções da constituição do consórcio, limitado o seu débito a 50% (cinquenta por cento) do débito exequendo, o que corresponde a R$ 98.032,14 (atualização do valor originário de R$ 65.000,00), a partir do término dos serviços prestados, 18/08/2014, acrescido de multa de 20%, mais juros de 1% e correção, até a data do processamento da Recuperação Judicial, corrida em novembro de 2015. Informa que o plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela maioria dos credores e que ainda assim a conta bancária de sua titularidade foi alvo de bloqueio judicial. Defende que com a aprovação do Plano Judicial de Recuperação da CBG - Construtora Brasília Guaíba, na data de 03/03 de 2017, operou-se a novação da dívida objeto da presente execução, o que impede a manutenção dos bloqueios efetivados, já que não sendo o ora credor titular de garantias ou privilégios, há preterição dos demais credores no recebimento de seus créditos e ainda inviabiliza a superação da crise econômico-financeira da executada. Além disso, afirma que a competência para realização de penhora ou constrição incidente sobre os ativos da empresa, que se encontra em Recuperação Judicial, deve ser realizada pelo Juízo em que esta tramita, configurando usurpação de competência a realização por juízo diverso. Ao final, pugna pela extinção da execução por falta de exigibilidade do título, pela liberação dos bloqueios realizados em suas contas e a procedência da presente Exceção de Pré-Executividade. Na impugnação à exceção, a parte autora defende a existência de responsabilidade solidária entre as consorciadas e que a cláusula prevista de divisão de 50% alegada pela executada não diz respeito ao presente crédito, decorrente de prestação de serviços advocatícios, mas em relação à execução de obras e contratos de locação; afirma que desconhecia a situação de Recuperação Judicial da executada, não tendo sido notificados pelo Administrador Judicial sobre o pedido e que, inclusive, não foram incluídos no Quadro Geral de Credores. No entanto, a par disso, sustentam que o pedido de extinção da execução não deve prosperar. Em relação ao pedido de liberação da constrição realizada sobre os ativos financeiros da executada, defende que em razão de não ter sido informado sobre o pedido de Recuperação Judicial e que terá que ingressar com ação de Retificação do Quadro-Geral de Credores, devem ser mantidos os bloqueios dos valores até que haja o deferimento da habilitação do seu crédito nos autos da Recuperação Judicial. Ao final, requer o prosseguimento regular da execução, até a integral satisfação do crédito, em relação à Executada Ceos Comercial e Construtora Ltda, que seria a atual denominação de Amafi Comercial e Construtora Ltda, caso o Juízo entenda por não dar prosseguimento ao feito em relação à Construtora Brasília Guaíba e a manutenção do bloqueio de bens da executada até que haja o deferimento da retificação do Quadro-Geral de Credores. É o relatório. Decido. Da Legitimidade Passiva do Consórcio de Águas do Cricare: Conquanto a demanda tenha sido ajuizada em desfavor de Consórcio Águas do Cricarê e outros, por obrigações decorrentes do Termo Particular de Compromisso de Constituição de Consórcio de ID 30660419, em nome de quem houve a contratação de prestação de serviços jurídicos, verifica-se que, nos termos do art. 278, § 1o, da Lei n.o 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas - LSA) o consórcio não possui personalidade jurídica própria, sendo que os direitos e obrigações por ele contraídos devem ser assumidos por cada um dos consorciados, nas condições previstas no contrato. A certidão emitida no ID56457143 corrobora o quanto esposado, eis que atesta que não foi possível a consulta junto ao Bacenjud em razão de o CNPJ ser desconhecido. Assim, ante a falta de legitimidade do Consórcio Àguas do Cricarê para figurar no pólo passivo da demanda, a regularização processual é medida que se impõe, devendo referida parte ser excluída do feito. Ante o exposto, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em relação à executada Consórcio Águas do Cricarê. Da recuperação judicial da executada Construtora Brasília Guaíba Ltda: Ao contrário do que afirmado pelo autor de que foi surpreendido com a notícia da Recuperação Judicial da executada com a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, conforme explicitado, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a executada Construtora Brasília-Guaíba Ltda trouxe aos autos essa informação, inclusive anexando cópias tanto da sentença que deferiu o processamento quanto da sentença que deferiu a recuperação judicial. Nos termos do art. 49, da LFRE, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Considerando que o ajuizamento da Recuperação Judicial ocorreu em 10/11/2015 (ID30660446, pág. 15) e tendo em vista que a presente execução se fundamenta em contrato de prestação de serviços cujo débito passou a ser exigível a partir de 18/08/20014 (ID30660419, pág. 4), vê-se que o presente débito está sujeito à recuperação judicial, pois já existente na data do pedido, nos exatos termos do art. 49 da LFRE. Ademais, observa-se que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 19/11/2015 (ID30660446, págs. 7/14) e que a concessão da Recuperação se deu em 03/03/2017 (ID30660446, págs. 15/22). Assim, tendo a parte executada obtido a aprovação de seu Plano de Recuperação Judicial pela Assembléia Geral de Credores, bem como a homologação do PRJ pelo Juízo competente, conclui-se que se operou a “novação dos créditos anteriores ao pedido”, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial (art. 59 da LFRE), estejam ou não tais credores habilitados na recuperação judicial. Dessa forma, tendo havido a novação do crédito executado, vê-se que o título exequendo se encontra desprovido de certeza e liquidez, já que novadas suas condições de pagamento, estando ausente assim pressuposto necessário à constituição válida do processo executivo, ainda que por causa superveniente ao ajuizamento da execução, devendo o presente feito se extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 783, c.c. o art. 771, parágrafo único, ambo do CPC. Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em relação à executada Construtora Brasília-Guaíba Ltda. Sem honorários, pois embora o ajuizamento da execução tenha sido posterior ao ajuizamento do pleito de recuperação judicial, não há nos autos prova de que o exequente tivesse efetivo conhecimento da recuperação judicial em curso. Do pleito de bloqueio de valores de Ceos Comercial e Construção: A parte autora afirma que Ceos Comercial e Construtora seria a atual denominação de Amafi Comercial e Construtora Ltda. Pois bem. No cadastro do PJe a executada Amafi Comercial tem no CNPJ n.o 02.899.027/0001-93, exatamente o mesmo CNPJ que constou no Termo Particular de Compromisso de Constituição de Consórcio que fora firmado com a executada Construtora Brasília Guaíba para a criação do Consórcio Àguas de Cricarê (ID30660419, pág. 15). Verifica-se, contudo, no ID59513916, consulta ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal, no qual se observa que, de fato, a atual denominação da executada Amafi Comercial é Ceos Comercial, devendo haver a correção do cadastro do PJe. Ocorre, entretanto, que a executada Amafi Comercial/Ceos Comercial ainda não foi citada, razão pela qual não há, por ora, que se falar em penhora de valores por intermédio do sistema BacenJud. Por fim, sendo certo que a execução deverá prosseguir tão somente contra a executada Amafi Comercial/Ceos Comercial, registre-se que a cláusula décima do contrato de consórcio dispõe sobre a solidariedade das consorciadas especificamente quanto às "obrigações assumidas perante o SAAE". Ora, não se trata, o contrato que fundamenta a presente execução, de qualquer obrigação assumida pelo consórcio perante o SAAE, razão pela qual, diante da ausência de permissivo legal para presumir a solidariedade entre as devedoras (art. 278, §1o, da LSA), como consequência da exclusão da recuperanda Construtora Brasília Guaíba Ltda, caberá à executada remanescente somente a responsabilidade por 50% do débito, devendo a outra metade ser suportada pela recuperanda/excluída, nos termos do Plano de Recuperação Judicial já homologado. O feito deve prosseguir, com a citação de Amafi Comercial/Ceos Comercial. Com a publicação desta, fica a parte autora intimada a apresentar nova planilha de débito, contemplando os valores devidos por Amafi Comercial/Ceos Comercial na proporção apontada. Prazo: 5 (cinco) dias. À Secretaria: 1. Solicite-se à área técnica responsável pelo PJe a correção do nome da executada Amafi Comercial, cuja atual denominação é Ceos Comercial e Construtora Ltda, conforme cartão CNPJ de ID59513916, pág. 1. Encaminhe-se àquela área cópia do documento mencionado. Solicite-se também a correção do cadastramento do nome da parte autora, já que realizado totalmente em letras minúsculas. 2. Apresentada a planilha de débitos pela exequente, expeça-se mandado de citação à executada Ceos Comercial, a ser cumprido inicialmente no endereço indicado em seu cartão CNPJ de ID59513916, para pagar o valor indicado pela exequente no prazo de 3 (três) dias, acrescido dos honorários advocatícios já fixados, intimando-a também do prazo de 15 (quinze) dias para eventual ajuizamento de embargos, bem como demais advertências legais, tudo nos termos da decisão de ID30660440. Feito, prossiga-se nos termos da decisão mencionada. 3. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da executada Construtora Brasília-Guaíba Ltda, no valor de R$ 727,03 (ID30660444, págs. 8/12) e dê-se baixa em seu nome, bem como em nome de Consórcio Águas do Cricarê.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 18150651) a recorrente alega, em síntese, que a satisfação do crédito pela sociedade empresária agravada está submetida aos efeitos da recuperação judicial da agravante, em trâmite na Vara de Falências e Recuperação Judicial de Porto Alegre-RS. Sustenta que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial operou a novação do crédito em exame. Ressalta a impossibilidade de constrição de bens por Juízo que não seja o da Recuperação Judicial. Verbera não ter condição financeira para arcar com os custos do processo e dos honorários de advogado sem comprometer o exercício de sua atividade empresarial. Pugna, portanto, pela concessão da gratuidade de justiça. Requer ainda a reforma da decisão impugnada para que seja extinta a execução ajuizada em desfavor da recorrente em virtude da novação do crédito operada em sede de recuperação judicial. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude do requerimento de concessão de gratuidade de justiça. A agravada ofertou contrarrazões (Id. 18883042), ocasião em que postulou o desprovimento do recurso. Por meio do despacho referido no Id. 20574760 a agravante foi instada a esclarecer em que consiste o interesse recursal, mas se manteve inerte (Id. 20953566). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, deve ser examinada a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, pessoa jurídica. Quanto ao cerne da questão, é preciso destacar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas (naturais ou jurídicas) notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame, verifica-se que o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, em caso de sucumbência, poderá comprometer o exercício da atividade empresarial da agravante. Com efeito, de acordo com o documento referido nas folhas 8-15 (Id. 30660446 dos autos do processo de origem), o Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre-RS, nos autos do processo no 001/1.15.0189666-1, deferiu o processamento da recuperação judicial da sociedade empresária ora recorrente. Além disso, o balancete acostado aos autos (Id. 18804756), referente a junho de 2020, indica que a agravante tem saldo negativo de R$ 32.082.486,44 (trinta e dois milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Nesse contexto, observa-se suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica, em concreto, ostentada pela recorrente. Quanto ao mais, verifica-se que o agravo de instrumento é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível. Nota-se que a recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de que fosse extinta a execução ajuizada em seu desfavor em virtude da novação do crédito operada em sede de recuperação judicial. Neste ponto, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Finalmente, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, percebe-se que a decisão agravada já extinguiu o processo, em relação à agravante, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu ter havido a novação do crédito em análise a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial. Por essa razão o devedor e todos os credores ficam sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, independentemente de habilitação no procedimento respectivo (art. 59 da Lei de Falências e Recuperação Judicial). Assim, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois a pretensão recursal já foi acolhida pelo Juízo singular. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, concedo a gratuidade de justiça à recorrente e, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator